Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, teve a prisão convertida em preventiva em 7.2.20. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E, embora o paciente seja reincidente, seu estado de saúde exige cuidados, “já que possui projétil de arma de foto alojado em seu pulmão, e as condições do cárcere poderá agravar sua situação” (ID 15233615, p. 4). Aduz que a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus) põe em risco a vida do paciente, que, com baixa imunidade, tem possibilidade de contaminar-se com o vírus. E o paciente, pai de família, tem residência fixa e trabalho lícito. Pede, caso não revogada a prisão preventiva, seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o monitoramento por meio do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, ele é o autor de diversos disparos de arma de fogo. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui três condenações definitivas recentes (processos 2014.04.1.012118-3, 2013.10.1.002888-9, 2018.10.1.003605-5). Nesse diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomentáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado (...).” (ID 15233617, p. 55/6). Em 24.3.20, o juiz manteve a prisão preventiva: “(...) Em face da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020. De fato, há mudanças em relação ao contexto fático em que a prisão preventiva foi decretada. No entanto, o cenário atual promoveu um impacto e alteração não apenas no caso específico, mas em âmbito mundial. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. (...) Por fim, o estado de saúde do denunciado foi tomado em consideração quando da decretação da preventiva (ID 57641315), tendo o Juízo das Execuções determinado o atendimento necessário ao preso. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e DETERMINO a manutenção da segregação cautelar do denunciado.” (ID 15233616, p. 2/3). A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. O paciente foi preso em flagrante por possuir, de forma irregular, arma de fogo de uso permitido e efetuar diversos disparos de arma de fogo em lugar habitado. Policiais que participaram do flagrante afirmaram que o paciente admitiu ter efetuado os disparados no endereço indicado e justificou a ação, dizendo que viu seu desafeto no local (ID 1523361, p. 8/10). A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente são evidenciadas na maneira como agiu – efetuou diversos disparos de arma de fogo em área residencial, porque teria visto desafeto seu. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). O paciente registra condenações transitadas em julgado por dois crimes de roubo circunstanciado, além de condenação por crime de desacato (ID 15233617, p. 33, 37 e 38/9). Quando preso em flagrante cumpria livramento condicional, concedido em 20.2.18. E, em 23.10.19, foi advertido por falta grave praticada durante o benefício (processo de execução n. 0016662-37.2014.8.07.0015). A reiteração criminosa do paciente e o descumprimento reiterado das regras do regime aberto a que submetido justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Cabível a decretação da prisão preventiva no caso dos autos por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminosa do paciente. 3. No caso, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, uma vez que é multirreincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos delitos de receptação, estelionato tentado, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ademais, as circunstâncias do fato indicam provável incidência em outros tipos penais que não só a receptação, pois foi preso em flagrante na posse de cartões bancários em nome de terceiros e de um documento de identidade possivelmente falso. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. Na espécie, a alegação de o filho do paciente apresentar déficit de aprendizagem não constitui deficiência apta a exigir cuidados imprescindíveis por parte do paciente, sobretudo no caso em que consta que o adolescente fica sob os cuidados de sua genitora e da avó paterna. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1230453, 07279873720198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13.2.20, publicado no PJe: 18.2.20); “(...) 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. No caso dos autos, a gravidade concreta da infração, estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação fútil do crime praticado, com disparos de arma de fogo em via pública, evidencia a periculosidade do paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1226610, 07277665420198070000, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30.1.20, publicado no DJE: 4.2.20). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Se não cumpriu as regras do benefício concedido na execução de pena anterior, muito menos atenderá às medidas cautelares que lhe forem impostas. Registre-se que para a conversão da prisão preventiva em domiciliar deve o paciente atender a um dos requisitos do art. 318 do CPP: ser maior de 80 anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Não provou o impetrante que o paciente preenche algum dos requisitos para a prisão domiciliar. E o estado de saúde do paciente foi levado em consideração. Consoante asseverou a decisão que manteve a prisão preventiva, o juiz da execução ordenou o atendimento necessário ao paciente. Mesmo que se considere o argumento do impetrante, de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, na última sexta-feira, 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Não há, pois, risco iminente de que o paciente estará exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” E a sugestão do eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347 TPI/DF, para que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, não se aplica ao paciente. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.